Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO COMERCIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. PROVA. NOTAS FISCAIS/FATURAS. EMISSÃO. ENTREGA DOS PRODUTOS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. APRESENTAÇÃO. ASSINATURA. ASSENTIMENTO COM O FORNECIMENTO E RECEBIMENTO. NEGAÇÃO POSTERIOR DO NEGÓCIO E DO RECEBIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. POSTURA INADMISSÍVEL PELO DIREITO. PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. ADQUIRENTE CITADA POR EDITAL. REVELIA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. FATOS TORNADOS CONTROVERTIDOS. ELISÃO DA PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA SUBSTITURA. PROVA AUSENTE. PEDIDO AVIADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA PREMONITÓRIA VOLVIDA À PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA OBRIGADA. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXORÁVEL. FATOS IMPEDITIVOS OU EXINTIVOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). PARTE SUBSTITUÍDA PELA CURADORIA ESPECIAL. MUNÚS EXERCIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. PEDIDO DO INTERESSADO E DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Atestando a autora o negócio concertado com a parte ré, via do qual vendera e entregara produtos no ambiente de relação de natureza mercantil, corroborando o aperfeiçoamento da venda mediante a exibição de notas fiscais/faturas acompanhadas dos comprovantes de entrega e recebimento dos produtos vendidos, à adquirente, pretendendo afastar a obrigação de pagar o preço convencionado, está afetado o ônus de infirmar o atestado pelos comprovantes materiais, não afetando esse encargo o fato de, citada por edital, ter sido substituída pela Curadoria Especial, pois, conquanto a interseção do órgão tenha tornado controvertidos os fatos, não tem o condão de alforriá-la do encargo de comprovar os fatos impeditivos, extintitvos ou modificativos do direito invocado e devidamente lastreado (CPC, art. 373, I e II).
3. O lastreamento de duplicatas mercantis com o comprovante de aceite ou protesto dos títulos encerra pressuposto para o revestimento dos títulos com executividade, ensejando a perseguição do que estampam pela via executiva, donde, aviada a pretensão sob a forma de ação monitória, dispensável e descabida a invocação da ausência de aceite ou protesto dos documentos mercantis como fato apto a infirmar o direito invocado, nomeadamente quando lastreados com os comprovantes de entrega das mercadorias fornecidas, que, destarte, encerram prova sobejante do direito invocado pela vendedora, conduzindo ao acolhimento do pedido condenatório que formulara visando perceber o preço ainda não realizado por não ter sido o acervo colacionado, a par da postura contraditória assumida pela compradora, apto a conferir estofo ao direito vindicado.
4. O fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes não enseja que seja compulsoriamente agraciada com os benefícios da justiça gratuita, pois, além de inexistir disposição legal contemplando essa previsão, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado de que não está em condições de guarnecer os custos processuais sem prejuízo da própria mantença ou da sua família (Lei no 1.060/50; CPC, art. 99, §3o), o que não pode ser suprido mediante simples assertiva proveniente do órgão sem respaldo na situação financeira do substituído processualmente, que, citado por edital, tornara-se revel, obstando que seja ao menos apurada sua real capacidade econômica.
5. A concessão da gratuidade de justiça é, sempre, condicionada à afirmação de que a parte que a postula não está em condições de suportar os emolumentos germinados do processo em que está inserido - Lei da Assistência Judiciária, Lei no 1.060/50, e CPC, art. 99 -, revestindo-se o pedido, portanto, de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através da interseção da Curadoria de Ausentes na qualidade de substituta processual, notadamente porque, não dispondo de elementos aptos a ensejarem a aferição da efetiva situação financeira do substituído, não pode substituí-lo na afirmação de que não está em condições de suportar os encargos processuais.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.